Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: GUSTAVO BUENO MOREIRA, FLAVIO MORAIS DO NASCIMENTO, HUGO BORGES DE FREITAS, JOAO MARCOS KAY JULIAO, LEANDRO MARRA DE OLIVEIRA DIAS, ROGERIO MORAIS DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido Id. 33535837, pois na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal foi determinada a retirada do impedimento de transferência do imóvel apenas para fins de desmembramento da matrícula (Id. 268288070). Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora